Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007225-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), FRANCISCO BORGES DOS SANTOS - CPF: 164.096.391-04 (AGRAVANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação revisional de crédito rural, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil, em ação revisional de crédito rural, configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser analisada com base em prova documental e cálculos aritméticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia envolve matéria de direito ou pode ser resolvida mediante análise de documentos e realização de cálculos aritméticos simples.

4. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória, podendo indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias.

5. A alegação de abusividade de encargos contratuais, quando aferível por interpretação de cláusulas e cálculos objetivos, dispensa a realização de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008815-94.2025.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível n. 1033573-66.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007225-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO BORGES DOS SANTOS

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO BORGES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Revisional de Crédito Rural
n. 1005568-08.2025.8.11.0006, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões, aduz que “
a decisão agravada, ao afastar a produção da prova requerida e organizar o processo sem permitir a adequada instrução técnica, acaba por comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de inviabilizar a demonstração da abusividade alegada
(...)
matéria que, se não impugnada de imediato, estará sujeita à preclusão consumativa
”.

Afirma que “
a controvérsia estabelecida nos autos não se restringe à mera interpretação de cláusula contratual abstrata, mas envolve análise técnica da metodologia de cálculo adotada pela instituição financeira, matéria que exige conhecimento especializado e exame contábil detalhado
”.

Pontua que “
a supressão da prova pericial, nesse contexto, impede o Agravante de demonstrar eventual aplicação de juros compostos, anatocismo ou metodologia incompatível com o regime jurídico do crédito rural, configurando inequívoco cerceamento de defesa
”.

Cita, ainda, que “
A decisão agravada, ao afastar a produção da prova pericial contábil e delimitar a controvérsia como matéria exclusivamente de direito, cria cenário processual que conduz, inevitavelmente, ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil
”, providência que não se mostra admissível no caso em tela.

Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento deste instrumental e, no mérito, a reforma da decisão, determinando a realizada da prova pericial contábil.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 347758391).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 354013385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BORGES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional de Crédito Rural n. 1005568-08.2025.8.11.0006, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, infere-se que a controvérsia reside na suposta aplicação de juros capitalizados diariamente, incompatível com o regime jurídico aplicável ao crédito rural, e na divergência entre a taxa nominal pactuada (4,60%) e a efetivamente praticada.

Nesse viés, a despeito das alegações recursais, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que, tratando-se de matéria eminentemente de direito, “
a verificação desses encargos e a adequação do saldo devedor podem ser feitas por meio de simples cálculos aritméticos, com base nas cláusulas contratuais já acostadas aos autos
”, tal qual indicado na decisão recorrida, de forma que o indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR AO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL. DISTINÇÃO CONCEITUAL NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de empréstimo consignado cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustentava abusividade na taxa de juros remuneratórios (2,14% a.m.) e violação ao dever de informação quanto ao Custo Efetivo Total, pleiteando a limitação dos juros à taxa média de mercado (1,60% a.m.) e condenação da instituição financeira aos demais pedidos formulados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de perícias contábil e documentoscópica, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada e o Custo Efetivo Total revelam abusividade capaz de ensejar revisão contratual, considerando os parâmetros jurisprudenciais consolidados e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no ordenamento processual quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais e aplicação de normas jurídicas, sendo dispensável a perícia técnica quando a aferição da abusividade pode ser realizada mediante confronto com índices oficiais e cálculos aritméticos simples. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade. A taxa pactuada (2,14% a.m.) situa-se abaixo do critério objetivo de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,40% a.m.), não caracterizando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo. 5. O Custo Efetivo Total constitui informação de transparência que engloba todos os encargos da operação, não se confundindo com a taxa de juros nominal. A utilização da "Calculadora do Cidadão" não constitui meio probante idôneo para demonstrar irregularidades contratuais, por não considerar as especificidades dos contratos bancários. 6. Ausente ato ilícito da instituição financeira, que exerceu regularmente seu direito ao cobrar encargos validamente pactuados, não se configuram os pressupostos para repetição de indébito ou indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a verificação da abusividade dos encargos bancários pode ser realizada mediante cálculo aritmético e confronto com taxas médias oficiais
. 2. A taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado apurada pelo Banco Central não se presume abusiva, sendo necessária demonstração específica de desequilíbrio contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 464, § 1o; CDC, arts. 52 e 54; Resolução CMN 4.881/2020, art. 3o Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 24, 25, 26 e 27 (REsp 1.061.530/RS); Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; Súmula Vinculante 7 do STF. (N.U 1008815-94.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 355, I, DO CPC – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PACTUAÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA – SÚMULA 596 DO STF – JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 382 DO STJ – REVISÃO APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – TEMA 27/STJ (RESP No 1.061.530/RS) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia versar sobre matéria exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório documental se revelar suficiente à formação do convencimento judicial, sendo dispensável, nessa hipótese, a decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a matéria controvertida puder ser solucionada a partir da documentação acostada aos autos, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), aferir a necessidade e utilidade da dilação probatória.
As disposições do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme enunciado da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça), sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para operações da mesma natureza (Tema 27/STJ – REsp no 1.061.530/RS). Havendo pactuação contratual dos encargos e ausência de prova técnica idônea capaz de evidenciar abusividade ou excesso, mantém-se hígida a taxa de juros aplicada, não incidindo, na espécie, os arts. 406 e 591, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, por inexistir lacuna contratual. Demonstrada, por meio de memória de cálculo detalhada, a evolução do débito e a aplicação dos encargos contratuais, inexiste excesso de cobrança ou fundamento para repetição de indébito. (N.U 1033573-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026